Tribunal: STJ
Processo: 0446842-42.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 50322 - RS (2025/0446842-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: EDILSON DO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO
ESTADUAL.
PARQUET
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PLEITEAR O
CONTROLE DA APLICAÇÃO, PELOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO
GRAU, DE PRECEDENTE DO STJ JULGADO NA SISTEMÁTICA DE
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ALEGADA OMISSÃO DO
JULGADO
EMBARGADO
POR
TER
DEIXADO
DE
SE
MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS
NO AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE FUNDADA NO
§ 2o, IV,
ART. 315,
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o
que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Situação em que o embargante alega ter o acórdão embargado deixado
de enfrentar argumentos postos no agravo regimental quanto (i) ao
cabimento da reclamação constitucional para garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de recursos especiais repetitivos, forte
no
I, "f", da CF/1988 e no
II, § 5o, II, do CPC; (ii) ao
art. 105,
art. 988,
entendimento do STF sobre o cabimento de reclamação para impugnar
incorreção na aplicação de paradigma de repercussão geral; (iii) à
Documento eletrônico VDA53994492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: fb018fc9-7a37-4794-9ef7-aea56ef499f4

ausência de outro instrumento processual hábil para o Ministério Público
discutir a aplicação de temas repetitivos em matéria penal; e (iv) à
violação ao
o, XXXV, da CF/1988, em razão do não conhecimento
art. 5
da reclamação.
3. Assentado, expressamente, no julgado embargado que que a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível o
ajuizamento de Reclamação para o controle da aplicação, pelos tribunais
de segundo grau, de precedente do STJ julgado na sistemática de recursos
especiais repetitivos, a pretensão de rediscussão dos fundamentos nele
postos não encontra guarida em sede de embargos de declaração.
4. Desnecessária a manifestação desta Corte sobre a jurisprudência do
STF que admite reclamação contra decisão teratológica que aplica
erroneamente paradigma proferido em sede de repercussão geral, se ela
em nada influencia o cabimento da reclamação, no STJ, para impugnar
suposta incorreção na aplicação, ao caso concreto, de tese posta em
recurso especial repetitivo, já que esta Corte entende que “ainda no
período de vacatio legis do CPC/15, o
IV, foi modificado pela
art. 988,
a anterior previsão de reclamação para garantir a
Lei 13.256/2016:
observância de precedente oriundo de ‘casos repetitivos’ foi excluída,
passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente
oriundo de IRDR, que é espécie daquele” (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
05/02/2020,
06/03/2020)
.
5. Não há como se reconhecer omissão no acórdão embargado a respeito
da alegação de possível violação do
o, XXXV, da CF, se o voto
art. 5
condutor do julgado consignou, no ponto, que “não ofende o princípio da
inafastabilidade da jurisdição o não conhecimento de recurso ou ação que
deixa de atender o pressuposto processual do cabimento, derivado do
princípio da taxatividade”.
6. Inexistente, também, a alegada omissão em relação ao argumento de
que não haveria outro instrumento processual hábil para discutir a
aplicação de temas repetitivos em matéria penal, se o voto condutor do
acórdão embargado amparou-se no
da Corte Especial do
Leading case
STJ no qual se consignou que “a aplicação em concreto do precedente não
está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até
eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do
agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC/15”.
art. 1.030,
7. “O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos
esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos
por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão
hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia.” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.093.744/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
8. Não existe a nulidade do
§ 2o, IV, do CPP se o argumento
art. 315,
trazido pela defesa em sede de agravo regimental não seria capaz de, por
si só, infirmar o resultado do julgamento.
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53994492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: fb018fc9-7a37-4794-9ef7-aea56ef499f4

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53994492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: fb018fc9-7a37-4794-9ef7-aea56ef499f4

EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 50322 - RS (2025/0446842-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: EDILSON DO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO
ESTADUAL.
PARQUET
DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA PLEITEAR O
CONTROLE DA APLICAÇÃO, PELOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO
GRAU, DE PRECEDENTE DO STJ JULGADO NA SISTEMÁTICA DE
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ALEGADA OMISSÃO DO
JULGADO
EMBARGADO
POR
TER
DEIXADO
DE
SE
MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS
NO AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE FUNDADA NO
§ 2o, IV,
ART. 315,
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
e
error in procedendo
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o
que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. Situação em que o embargante alega ter o acórdão embargado deixado
de enfrentar argumentos postos no agravo regimental quanto (i) ao
cabimento da reclamação constitucional para garantir a observância de
acórdão proferido em julgamento de recursos especiais repetitivos, forte
no
I, "f", da CF/1988 e no
II, § 5o, II, do CPC; (ii) ao
art. 105,
art. 988,
entendimento do STF sobre o cabimento de reclamação para impugnar
incorreção na aplicação de paradigma de repercussão geral; (iii) à
ausência de outro instrumento processual hábil para o Ministério Público
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

discutir a aplicação de temas repetitivos em matéria penal; e (iv) à
violação ao
o, XXXV, da CF/1988, em razão do não conhecimento
art. 5
da reclamação.
3. Assentado, expressamente, no julgado embargado que que a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível o
ajuizamento de Reclamação para o controle da aplicação, pelos tribunais
de segundo grau, de precedente do STJ julgado na sistemática de recursos
especiais repetitivos, a pretensão de rediscussão dos fundamentos nele
postos não encontra guarida em sede de embargos de declaração.
4. Desnecessária a manifestação desta Corte sobre a jurisprudência do
STF que admite reclamação contra decisão teratológica que aplica
erroneamente paradigma proferido em sede de repercussão geral, se ela
em nada influencia o cabimento da reclamação, no STJ, para impugnar
suposta incorreção na aplicação, ao caso concreto, de tese posta em
recurso especial repetitivo, já que esta Corte entende que “ainda no
período de vacatio legis do CPC/15, o
IV, foi modificado pela
art. 988,
a anterior previsão de reclamação para garantir a
Lei 13.256/2016:
observância de precedente oriundo de ‘casos repetitivos’ foi excluída,
passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente
oriundo de IRDR, que é espécie daquele” (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
05/02/2020,
06/03/2020)
.
5. Não há como se reconhecer omissão no acórdão embargado a respeito
da alegação de possível violação do
o, XXXV, da CF, se o voto
art. 5
condutor do julgado consignou, no ponto, que “não ofende o princípio da
inafastabilidade da jurisdição o não conhecimento de recurso ou ação que
deixa de atender o pressuposto processual do cabimento, derivado do
princípio da taxatividade”.
6. Inexistente, também, a alegada omissão em relação ao argumento de
que não haveria outro instrumento processual hábil para discutir a
aplicação de temas repetitivos em matéria penal, se o voto condutor do
acórdão embargado amparou-se no
da Corte Especial do
Leading case
STJ no qual se consignou que “a aplicação em concreto do precedente não
está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até
eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do
agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC/15”.
art. 1.030,
7. “O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos
esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos
por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão
hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia.” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.093.744/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
8. Não existe a nulidade do
§ 2o, IV, do CPP se o argumento
art. 315,
trazido pela defesa em sede de agravo regimental não seria capaz de, por
si só, infirmar o resultado do julgamento.
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio
Grande do Sul contra acórdão da Terceira Seção do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
INSURGÊNCIA
DOMINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
DESCABIMENTO
DA
RECLAMAÇÃO PARA DEMANDAR A APLICAÇÃO DE TESE POSTA EM
RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.
1. "Não é cabível reclamação para compelir os Tribunais de apelação a
adequarem decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tema firmado em julgamento
repetitivo. Precedentes.” (AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
3/9/2024,
5/9/2024)
Precedentes: Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
DJe
EDcl no AgRg na Rcl n. 47.499/DF,
05/02/2020,
06/03/2020;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024,
DJe de
AgInt na Rcl n. 47.502/GO, relatora Ministra Maria
30/10/2024;
Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/9/2024,
AgInt na Rcl n. 47.096/MT, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/9/2024;
Segunda Seção, julgado em
DJe de
AgRg na Rcl n. 45.848
3/9/2024,
5/9/2024;
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023,
DJe de
AgRg na Rcl n. 44.663/PR, relator Ministro Sebastião Reis
4/9/2023;
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
26/4/2023,
2/5/2023.
2. Situação em que o
estadual aponta suposto descumprimento de
Parquet
julgado desta Corte proferido na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia – Tema n. 1.258, referente ao reconhecimento fotográfico e
pessoal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na RCL n. 50.322/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção do STJ, unânime, julgado em
DJEN de
12/12/2025,
16/12/2025)
Nos presentes aclaratórios, o
estadual sustenta, em síntese, que o
Parquet
acórdão embargado não enfrentou os fundamentos por ele deduzidos em seu agravo
regimental, cingindo-se a apenas reiterar integralmente os argumentos da decisão
monocrática, o que implicaria em violação ao disposto no artigo 315, § 2o, incisos IV, do
Código de Processo Penal, e artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo Civil.
Nessa linha, aponta omissão em relação aos seguintes argumentos:
(i) quanto ao cabimento da reclamação constitucional para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de recursos especiais repetitivos, forte no
I, "f", da CF/1988 e no
II, § 5o, II, do CPC;
art. 105,
art. 988,
(ii) quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o cabimento da
reclamação quando houver teratologia na decisão reclamada, desde que esgotadas as
instâncias ordinárias;
(iii) quanto à ausência de outro instrumento processual hábil para o Ministério
Público discutir a aplicação de temas repetitivos em matéria penal; e
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

(iv) quanto à violação ao
o, XXXV, da CF/1988, em razão do não
art. 5
conhecimento da reclamação.
Assevera existir omissão juridicamente relevante e afirma que “O Órgão
julgador precisa expressamente manifestar-se em relação ao trazido pelo Ministério
Público em seu recurso de agravo, afirmando se está ou não a seguir o entendimento
jurídico trazido pela doutrina e alcançado nos precedentes do Supremo Tribunal Federal”
(e-STJ fl. 530).
Pede, assim, “sejam conhecidos e acolhidos os presentes EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para efeito de suprir as omissões supramencionadas, conferindo-lhes
efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra” (e-STJ fl. 532).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Como se sabe, os embargos de declaração são recurso que somente se presta a
corrigir
do julgado embargado, quando demonstrado que o
errores in procedendo
provimento jurisdicional padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do
do Código de Processo Penal, bem como para sanar eventual erro
art. 619
material.
No caso concreto, o
estadual aponta omissão no julgado embargado, ao
Parquet
argumento de que teria deixado de analisar argumentos por ele trazidos nas razões de seu
agravo regimental que seriam juridicamente relevantes para a controvérsia, pelo que, de
consequência, o julgado seria nulo por afrontar o disposto no artigo 315, § 2o, incisos IV,
do Código de Processo Penal, e no artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo
Civil.
No entanto, nem as aventadas omissões nem a nulidade existem, como se verá a
seguir.
Quanto ao alegado cabimento da reclamação constitucional para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de recursos especiais repetitivos, diante
do disposto nos arts. 105, I, "f", da CF/1988 e 988, II, § 5o, II, do CPC, tanto a ementa
quanto o voto condutor do acórdão embargado expressamente consignaram que a
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser incabível o ajuizamento de
Reclamação para o controle da aplicação, pelos tribunais de segundo grau, de precedente
do STJ julgado na sistemática de recursos especiais repetitivos.
O próprio embargante admite ter conhecimento do entendimento consagrado
nesta Corte sobre a questão quando afirma que “o tema é controvertido apenas no âmbito
da Corte Superior” (e-STJ fl. 526).
De se ressaltar, inclusive, que o voto condutor do acórdão embargado
consignou, também, que “quando admite a Reclamação por descumprimento de teses
reconhecidas em tribunais superiores, o novo CPC indica restritiva e exaustivamente teses
tratadas em: a) controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, III) e b) recurso
extraordinário com repercussão geral (art. 988, § 5o, II)” (e-STJ fl. 511).
Postas tais premissas, é óbvio que o cabimento de reclamação que aponta
teratologia na decisão reclamada quanto à aplicação de paradigma proferido em sede de
em nada influencia o cabimento da reclamação, no STJ, para impugnar
repercussão geral
suposta incorreção na aplicação, ao caso concreto, de tese posta em recurso especial
, já que esta Corte entende que “ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o
repetitivo
IV, foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
art. 988,
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de ‘casos repetitivos’ foi excluída, passando a
constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie
daquele” (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
. Nítido, assim, que foi rejeitada, implicitamente, a alegação
05/02/2020,
06/03/2020)
da defesa sobre suposta ingerência da jurisprudência do STF sobre o entendimento desta
Corte em relação ao tema.
Tampouco procede a apontada omissão do julgado embargado a respeito de
possível violação do
o, XXXV, da CF, pois o voto condutor respondeu à alegação, ao
art. 5
afirmar que “não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição o não conhecimento
de recurso ou ação que deixa de atender o pressuposto processual do cabimento, derivado
do princípio da taxatividade” (e-STJ fl. 516).
De se pontuar, por fim, que o voto condutor do acórdão embargado também
transcreveu a ementa do acórdão do
no qual a Corte Especial do STJ
Leading case
estabeleceu ser descabido o manejo de reclamação para arguir o descumprimento de tese
posta em recurso especial repetitivo, ementa essa na qual se consigna que “a aplicação em
concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até
eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de
que trata o
§ 2o, do CPC/15” (e-STJ fl. 512). Refutada, assim, a alegação de
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

ausência de outro instrumento processual hábil para o Ministério Público discutir a
aplicação de temas repetitivos em matéria penal.
Nítido, assim, que o cerne da controvérsia foi devidamente analisado, não
havendo qualquer omissão em relação a argumento que se pudesse reputar relevante para a
solução da controvérsia.
Saliento que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “O órgão
julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes,
mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos
contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia.” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.093.744/PE,
julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
Na mesma linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VÍCIO
EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO
SURPRESA. AFASTAMENTO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 139, I e VI, 141,
342, I, 492 e 493 do CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. IRPJ E
CSLL.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO
DA
ART. 30
E DA LC No 160/2017. DESNECESSIDADE. RECURSO
LEI No 12.973/14
ESPECIAL DA TESA BRASIL LTDA. CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DA
UNIÃO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tesa Brasil Ltda. visando
à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A sentença concedeu a segurança, e o Tribunal Regional Federal da 4a
Região, em sede de apelação e embargos de declaração, reconheceu o direito à
exclusão da diferença positiva entre o que foi concedido à impetrante como
crédito presumido e o valor de quaisquer outros créditos que poderiam ser
aproveitados, sem as exigências do
da
e da LC no 160
art. 30
Lei no 12.973/14
/2017, com limitação temporal até 31 de dezembro de 2023.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados
sejam capazes de infirmar as conclusões adversárias.
Logo, a mera insatisfação das partes com o resultado do julgamento ou a
adoção de tese jurídica diversa daquela por elas defendida não configura, por
si só, omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do
julgado por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
(...)
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

6. Recurso especial da Tesa Brasil Ltda. conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido. Recurso especial da União desprovido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.223.748/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
23/10/2025.

Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão em
decisão que negou provimento a agravo regimental.
Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, sob alegação de omissão na análise de fundamentos e
pleitos expostos no agravo regimental.
2. O embargante sustentou: (i) ausência de prova pericial conclusiva para
comprovar o dolo eventual; (ii) incompatibilidade entre dolo eventual e as
qualificadoras aplicadas; (iii) violação ao
III, "d", § 3o do CPP e ao
art. 593,
do CPC; e (iv) possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.
art. 489
Requereu o provimento dos embargos com efeito infringente para cassar a
decisão do Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar todos os fundamentos e pleitos expostos no agravo
regimental, especialmente quanto à ausência de prova pericial conclusiva,
incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadoras, violação ao
"d", § 3o do CPP e ao
do CPC, e possibilidade de
art. 593, inciso III,
art. 489
concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se
exclusivamente a sanar vícios específicos, como obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à
reforma do julgado.
5. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a questão
objeto do agravo regimental, apontando a ausência de impugnação específica
dos fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, notadamente
a incidência das Súmulas 7/STJ e 211/STJ.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não há omissão quando a decisão examina fundamentadamente as
questões necessárias e suficientes à solução da controvérsia, não sendo
obrigatório rebater todos os argumentos invocados pelas partes.
7. A inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é
inadmissível, configurando supressão de instância e violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
8. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a existência de
constrangimento ilegal manifesto e inequívoco, o que não se verifica no caso
concreto, considerando a necessidade de reexame de matéria fático-probatória
e o respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, ao
reexame de provas, à inovação de fundamentos ou à reforma do julgado.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, ao
reexame de provas, à inovação de fundamentos ou à reforma do julgado.
2. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a existência de
constrangimento ilegal manifesto e inequívoco, aferível de plano.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, nos termos das Súmulas 7/STJ e 211/STJ,
impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III, "d", § 3o;
Súmulas 7/STJ e 211/STJ.
art. 593,
CPC/2015, art. 489;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.849.678/SE,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 08.10.2025, DJEN de
14.10.2025.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 3.025.044/CE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
14/11/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. TRECHO
DO VOTO QUE NÃO DIZ RESPEITO AOS FUNDAMENTOS RECURSAIS.
RETIRADA. NÃO INTERFERÊNCIA NO RESULTADO DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS NO ARESTO EMBARGADO.
MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Inicialmente, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro
material quanto ao trecho do voto que não diz respeito aos fundamentos
recursais e foi mantido por equívoco na adaptação do modelo utilizado. A
retirada do referido trecho - que consta apenas no voto, e não na ementa - não
altera, entretanto, o resultado do acórdão embargado, em que se julgou pelo
desprovimento do agravo interno, mantendo decisão monocrática que concluiu
pelo não conhecimento dos embargos de divergência.
2. Quanto ao restante da argumentação deduzida pela parte embargante,
apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento
ao agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial, não sendo
o caso de opor embargos de declaração.
3. Sobre os vícios apontados, foram claramente abordados e explicados na
ementa do acórdão embargado e exauridos no voto do Relator.
4. Importante lembrar que o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao
art. 489,
CPC/2015,
dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados
que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
5. A pretensão da ora embargante ao apontar vícios inexistentes é, tão somente,
manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é
cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura
motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.817.165/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/2/2022,
23/2/2022.

PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO
POLICIAL. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO DIRETO
AO CONSUMIDOR (CDC) JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
MEDIANTE O USO DE DOCUMENTO FALSO, COM A FINALIDADE DE
ADQUIRIR VEÍCULO.
DA
(CRIME CONTRA O
ART. 19
LEI 7.492/86
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) X ESTELIONATO. DISTINÇÃO ENTRE
A CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E DO FINANCIAMENTO
VINCULADA
À
DESTINAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
RECURSOS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DE
SUPOSTA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTOS POSTOS
NAS RAZÕES DO RECURSO (ART. 489, § 1o E IV, DO
.
CPC/2105)
PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE
EXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. A regra do
§ 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto
art. 489,
no
parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula
art. 1.022,
(por falta de fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador", pressupõe a existência de argumentos
postos no recurso que seriam fortes o bastante para infirmar a conclusão do
julgador e que não tenham sido por ele examinados.
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

3. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele
postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado
do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações
essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se
prestam a essa finalidade.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele expressamente
afastou a necessidade de lesão efetiva ou potencial (ameaça) ao funcionamento
do Sistema Financeiro Nacional para enquadramento da conduta no
da
art. 19
e deixou claro que destinação específica do empréstimo contraído
Lei 7.492/86
é de vital importância para a caracterização do delito como crime de
estelionato ou como crime contra o Sistema Financeiro Nacional, rejeitando,
assim, as teses postas pelo Ministério Público Federal.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos
que pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a
demonstração concomitante da existência de um dos vícios do
do CPP.
art. 619
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CC n. 156.185/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
11/4/2018,
7/5/2018.
Deve-se lembrar que os embargos de declaração não são a via adequada para a
reapreciação do entendimento ventilado no julgado embargado. O inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos da
decisão judicial embargada, são situações não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
De ressaltar-se que esta Corte tem entendido que a discordância da parte com os
fundamentos postos no julgado não implica em ausência de fundamentação ou em
fundamentação deficiente. Nesse sentido, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO
CONFIGURADO.
§ 1o, DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE
SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REMUNERATÓRIA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE NA LEI LOCAL E NAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 DO STF E 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local
julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelos
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

recorrentes. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a tese de fundamentação deficiente do aresto combatido (art. 489, §
1o, III, IV e VI, do
, pois
CPC/2015)
esta Corte Superior possui precedente de
que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
14/6/2016,
21/6/2016)
3. Verifica-se, do exame da controvérsia posta em juízo, a presença dos
impeditivos descritos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, porquanto a
fundamentação do aresto impugnado encontra-se ancorada em legislação local
e nas provas dos autos.
4. A presença de óbices sumulares impede o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.649.443/RO,
TURMA, julgado em
DJe
– negritei.
26/09/2017,
29/09/2017)
Tudo isso ponderado e inexistentes as omissões apontadas, não há que falar na
nulidade do julgado embargado por ofensa ao disposto no
§ 2o, IV, do CPP e no
art. 315,
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração porque tempestivos, mas
para rejeitá-los.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53994511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/02/2026 16:48:15
Código de Controle do Documento: 058a8f5f-6243-4fde-a9e9-6a63fd2f3df0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg na
Número Registro: 2025/0446842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.322 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009926020228210092
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: EDILSON DO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: EDILSON DO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5426054850:1434542704@
2025/0446842-0 - Rcl 50322 Petição : 2025/0124785-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: D7ED1D37-567D-4BAA-A312-4861021CE64E